Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-69.2020.8.11.0017
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000445-69.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS LINS DE CASTRO - CPF: 821.227.411-04 (APELANTE), GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE - CPF: 040.676.591-05 (ADVOGADO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ITALO BRUNO CARDOSO SILVA - CPF: 021.077.141-00 (ASSISTENTE), JACKSON RODRIGUES MENDES - CPF: 018.756.171-08 (ASSISTENTE), ROSEMEIRE DE AQUINO TORRES MAMEDES - CPF: 389.537.731-72 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO ARRUDA SILVA - CPF: 819.264.641-68 (ASSISTENTE), ZAQUEU PEREIRA DA COSTA - CPF: 460.211.401-68 (ASSISTENTE), CARLOS ROBERTO BEZERRA - CPF: 635.744.621-15 (ASSISTENTE), MARCILENE FELICIANO CAVALCANTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL (ARTIGO 302, § 3o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) –MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO ESPECÍFICO – CONSTATAÇÃO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – TESTEMUNHA QUE CONFIRMOU A COMPRA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS PELO RÉU ANTES DO ACIDENTE – IMPRUDÊNCIA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DEMONSTRADA PELA DINÂMICA DOS FATOS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PLEITO DE PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SOFRIMENTO EXCEPCIONAL DO AGENTE QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DO INSTITUTO – MERO SOFRIMENTO INERENTE À CONSEQUÊNCIA NATURAL DO DELITO – RECURSO DESPROVIDO.

A embriaguez ao volante pode ser demonstrada por qualquer meio de prova admitido em direito, conforme previsto no artigo 277, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo dispensável a realização de exame específico de alcoolemia. No caso, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o termo de constatação de embriaguez apontando diversos sinais de alteração da capacidade psicomotora do apelante e a confirmação da compra de bebidas alcoólicas pelo réu antes do acidente são elementos probatórios suficientes para comprovar o estado de embriaguez.

Caracteriza-se a imprudência na condução de veículo automotor quando o agente, sob influência de álcool, em estrada não pavimentada, deixa de observar o dever objetivo de cuidado previsto no artigo 28 do CTB, perdendo o controle do veículo, invadindo a contramão de direção e causando o capotamento que resultou na morte da vítima.

O perdão judicial previsto no artigo 121, § 5o, do Código Penal exige a comprovação de que as consequências da infração atingiram o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Para tanto, é imprescindível a demonstração de sofrimento excepcional, superior àquele inerente à consequência natural do delito, não sendo suficiente o mero sofrimento moral experimentado pelo autor de homicídio culposo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jean Carlos Lins de Castro
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, nos autos da ação penal n.o 1000445-69.2020.8.11.0017, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena acessória de suspensão da permissão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime tipificado no artigo 302, §3°, do Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com a denúncia, no dia 08 de novembro de 2018, por volta das 16h00, na BR 242, na cidade de São Félix do Araguaia, o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e praticou, na direção do veículo, homicídio culposo da vítima Marcilene Feliciano Cavalcante.

Narra a peça acusatória que, após comprar duas garrafas de bebida alcoólica em uma distribuidora, o acusado saiu conduzindo um veículo Fiat Strada sentido São Félix do Araguaia a Alto Boa Vista, em estrada de chão. Após a primeira curva, perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão de direção e capotou na ribanceira, causando o óbito da vítima por traumatismo crânio encefálico.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência constataram que o réu apresentava sinais visíveis de embriaguez, exalando forte odor etílico, e o veículo também continha cheiro de álcool.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, inicialmente, sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que não há comprovação de que estivesse embriagado ou dirigindo de forma imprudente no momento do sinistro. Argumenta que não foi realizado exame de alcoolemia e que as provas testemunhais são insuficientes para comprovar que estivesse com a capacidade psicomotora alterada.

Sustenta ainda que o acidente ocorreu em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, possivelmente por problemas mecânicos no veículo, como a quebra da barra de direção, e pelas condições precárias da via, que apresentava "costelas de vaca". Ressalta que é motorista habilitado há muitos anos e acostumado a dirigir em estradas não pavimentadas da região.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do perdão judicial, previsto no artigo 121, §5o, do Código Penal, alegando que já sofreu punição suficiente com o ocorrido, pois mantinha relacionamento amoroso com a vítima e experimentou grande sofrimento psicológico e rejeição social em decorrência do fato.

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 259808677)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 268951272)

Síntese ministerial
– Condenação pelo crime previsto no artigo 302, § 3o, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Homicídio Culposo. Recurso da defesa. Solicita a absolvição do apelante por ausência de prova técnica. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do perdão judicial, pleiteando a extinção da punibilidade do agente.
IMPOSSIBILIDADE
. Amplo rol probatório de autoria e materialidade. Provas testemunhais. Termo de constatação se embriaguez. Não há dúvida que os delitos culposos causam consequências negativas para os autores, mas, para a aplicação do perdão esse sofrimento deve ser extremo, o que não se visualiza nos autos.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Jean Carlos Lins de Castro
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, nos autos da ação penal n.o 1000445-69.2020.8.11.0017.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Ressai no incluso inquérito policial que, em 8 de novembro de 2018, por volta das 16h00, na BR 242, nesta cidade e comarca de São Félix do Araguaia, o denunciado JEAN CARLOS LINS DE CASTRO conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e praticou, na direção do veículo, homicídio culposo da vítima Marcilene Feliciano Cavalcante, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 39/44.

Conforme restou apurado, na data dos fatos, por volta das 15h30min, o denunciado comprou duas garrafas de bebida alcoólica na Distribuidora Happy Night e, na sequência, saiu conduzindo o veículo Fiat Strada, cor prata, 2008/2009, placa NKF-6537 sentido São Félix do Araguaia a Alto Boa Vista na estrada de chão.

Consta que após a primeira curva do local, o denunciado perdeu o controle da condução do veículo, momento em que invadiu a contramão de direção e capotou na ribanceira, vítimando Marcilene Feliciano Cavalcante, que sofreu traumatismo cranioencefálico, conforme consta no laudo pericial (necrópsia).

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local do sinistro encontrou o veículo caído no barranco, do lado esquerdo da pista, e grande aglomeração de pessoas, sendo constatado que a vítima Marcilene Feliciano Cavalcante estava sem vida e que o condutor do veículo apresentava visivéis sinais de embriaguez, exalando forte odor etílico e falante. Os policiais verificaram, ainda, que o carro estava com forte odor de álcool.

De acordo com o laudo pericial em local de acidente de trânsito, o condutor do veículo Fiat Estrada, placa NKF6537, perdeu parcialmente o controle de direção, vindo a acionar o freio. Em continuidade, o veículo entrou em processo de frenagem, sendo que, durante a derrapagem, já trafegando sobre o tapude da lateral esqueda da via (contramão de direção, conforme seu deslocamento), veio a colidir contra um buraco na pista e capotou.

Frise-se que o denunciado JEAN CARLOS LINS DE CASTRO agiu de forma imprudente, pois dirigia o veículo sob a influência de álcool, causando o acidente, que culminou no óbito da ofendida, Marcilene Feliciano Cavalcante.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia JEAN CARLOS LINS DE CASTRO pela prática do crime previsto no artigo o art. 302, § 3o do Código de Trânsito. Requer, ainda, seja recebida e autuada a presente peça acusatória, citando o denunciado para apresentar resposta à acusação, seguindo-se o rito ordinário (artigo 394, inciso I, do Código de Processo Penal), ouvindo-se na instrução as testemunhas abaixo arroladas, que devem ser intimadas em caráter de imprescindibilidade, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até final condenação. [...]” (Id. 259808209)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 302, §3o, do CTB, nos seguintes termos:

“[...]
FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor de
JEAN CARLOS LINS DE CASTRO
, imputando-lhe a prática do delito previsto no
artigo 302,
§3°
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Antes de examinar o mérito da pretensão punitiva, constato que foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV, CF), não havendo nulidades a sanar e nem irregularidades a suprir.

Dispõe o dispositivo legal:

Art. 302.
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

§ 3o
Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A
materialidade
do delito restou evidenciada

pelo
auto de exame de corpo de delito (id. 32991141), certidão de óbito (id. 32991146), relatório de constatação indireta em local de acidente (id. 32991151), bem como da prova oral colhida durante a instrução processual.

A
autoria
, igualmente, encontra-se presente pelo cotejo dos autos.

Saliente-se que o Ministério Público degravou os depoimentos das testemunhas em Juízo, não havendo impugnação pela Defesa, razão pela qual, por questões de celeridade e eficiência processual, este Juízo fará menção aos mesmos.

A testemunha
JACKSON RODRIGUES MENDES,
policial militar
,
em juízo, relatou que:

“(...)
Testemunha
: a gente estava de plantão e recebeu uma denúncia de que teve um acidente com possível vítima fatal e que o segundo já havia sido socorrido né. Ai a gente chegou no local do acidente já tinha vários populares. No local, era uma ribanceira, a gente desceu e localizou o corpo e constatou que já estava em óbito né. Dá a gente isolou, por que tinha bastante gente né, pedimos para os populares irem no local e acionar a polícia civil e, mais ou menos uma hora depois eles se fizeram presentes.
MP
: no local do acidente, vocês localizaram o Jean né, você relata em seu depoimento que ele estava com forte odor etílico, você confirma esse fato?
Testemunha
: sim, sim. Inclusive, a gente recebeu uma denúncia infundada de que no veículo tinha uma arma, ai o outro policial entrou dentro do veículo e lá dentro havia forte odor etílico dentro do veículo. E como a gente chegou no local tinha bastante gente e eu não posso afirmar porque eu não vi, mas a gente teve informações de que os populares tiraram ali né. Eu não encontrei, mas no réu tinha.
MP
: Vamos só esclarecer, no réu Jean o senhor sentiu odor etílico nele?
Testemunha
: Sim, ele estava deitado, tanto é que ele falava que ia se matar e a gente tentava falar com ele, a única conversa dele que ele tinha matado a menina que ele ia se matar, até chegar o pessoal para socorrer.
MP
: Certo, dentro do carro também tinha cheiro de álcool, cheiro relacionado a bebida alcoólica.?
Testemunha:
Sim, de bebida alcoólica
. Promotor
: Na sua opinião, que pode em razão a grande presença ali de populares ter ocorrido a retirada das bebidas que por ventura estivesse dentro do veículo?
Testemunha
: A visão que eu tenho do local no primeiro momento em que eu cheguei é isso, eu não localizei, mas a minha percepção de policial da cena que aconteceu é isso.
Promotor
: O local em que ocorreu o acidente que el saiu em uma curva, se ele tivesse dentro do limite de velocidade seria um local que ele sairia normalmente?
Testemunha
: Dentro do limite de velocidade, dificilmente
. Promotor
: E se a pessoa tivesse ali embriagado seria fácil?
Testemunha
: Seria muito fácil. (...) “

A testemunha policial militar
ÍTALO BRUNO CARDOSO DA SILVA,
em juízo, relatou que, na data dos fatos, foram acionados para atender uma ocorrência de acidente automobilístico com vítima fatal. Contou que, chegando ao local, constataram que o réu estava visivelmente embriagado e exalava forte odor etílico.

A testemunha
ROSIMEIRE DE AQUINO TORRES MAMEDES
, proprietária de uma distribuidora de bebidas, em juízo, contou:

“(...)
Promotor
: Consta do relatório policial que a senhora é proprietária de uma distribuidora de bebidas, e onde fica essa distribuidora de bebidas?
Testemunha
: Fica na rua Dom Pedro Casaldaliga, na Vila Santo Antônio, Happy Night, Distribuidora de bebidas. Promotor: a senhora vendeu bebidas alcoólicas para o Jean, no dia 08 de novembro de 2018 no dia que ocorreu esse acidente.
Testemunha
: Vendi sim Dr.
Promotor
: E a senhora se recorda de que tipo de bebida era essa?
Testemunha
: Olha ele parou aqui, em comprou duas unidades de Heineken, aquela de 250 ml.
Promotor
: Certo, a senhora chegou a ter notícia desse acidente no dia?
Testemunha
: Fiquei sabendo, a tardinha.
Promotor
: A senhora se recorda se ele estava sozinho nesse dia ou estava acompanhado?
Testemunha
: Olha eu atendi ele lá dentro da distribuidora não tem como eu saber se ele tava só, ou se ele estava acompanhado, eu atendi ele não sai lá fora e já atendi ele e outras pessoas que chegaram.
Promotor
: No atendimento ela estava sozinho?
Testemunha
: Tava ele tava sozinho..(...)”

O denunciado
JEAN CARLOS LINS DE CASTRO
negou que no momento dos fatos estivesse sob efeito de álcool e que estivesse em velocidade superior à permitida.

O conjunto probatório revela-se robusto no sentido de apontar o acusado como autor do delito de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 306, II, c/c art. 298, III, ambos do código de trânsito brasileiro).

Os policiais militares foram coesos e uníssonos ao asseverar que o réu apresentava visíveis sinais de embriaguez, tendo sido elaborado auto de constatação de embriaguez (id. 32991141).

Insta salientar que a palavra dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando em consonância com os demais elementos de prova, tem especial valor probatório.

Ademais, lê-se no relatório de constatação indireta em local do acidente (id. 32991151):

“Ante ao estudo e interpretação dos vestígios contidos nas fotografias, e baseando se apenas neles, o Perito signatário do presente Laudo fica impossibilitado de afirmar categoricamente a dinâmica dos fatos, podendo apenas sugerir que: ao veículo Fiat Estrada, placa NKF6537, estava seguindo por uma estrada, desenvolvendo velocidade de valor não apurado, quando o(a) seu(ua) condutor(a) perdeu parcialmente o controle de direção, vindo a acionar o freio.
Em continuidade o veículo entrou em processo defrenagem/derrapagem. Durante a derrapagem, já trafegando sobre o talude da lateral esquerda da via (contramão de direção conforme seu deslocamento), veio a colidir contra um buraco na pista, vindo a capotar, permanecendo na posigéo de repouso até o registro fotográfico.”

Trata-se de delito perpetrado de forma culposa, o que ocorre quando o agente deixa de observar o dever de cuidado, por negligência, imprudência ou imperícia, e acaba produzindo resultado, o qual não foi querido, porém, poderia ser evitado caso o agente tivesse agido com a devida atenção.

Da análise dos elementos presentes nos autos, verifica-se que a conduta perpetrada pelo acusado se adequa plenamente ao tipo previsto na norma penal, o qual, de forma imprudente, não observou o dever de cuidado, estava em alta velocidade, perdeu o controle do veículo, acionou o freio, entrou em derrapagem e, já na pista contrária, atingiu um buraco, vindo a capotar. Ademais, há provas robustas de que o réu encontrava-se alcoolizado no momento.

Pugna o réu pela concessão do perdão judicial, previsto no art. 121, §5°, do Código Penal, o qual dispõe:

“§ 5o Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.”

Para a aplicação do benefício, todavia, faz-se necessária a demonstração do sofrimento em que o réu se faz inserido, e que este seja excedente ao inerente à consequência natural do delito.

No presente caso, não restou comprovado nos autos o sofrimento no qual o réu, supostamente, restou submetido, a não ser o normal aos autores de homicídios culposos.

Neste sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – PERDÃO JUDICIAL – NÃO CABIMENTO – ABALO EMOCIONAL NÃO COMPROVADO – RELAÇÃO DE PROXIMIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.
A condenação é medida de rigor quando demonstrado que o acusado agiu imprudentemente, infringindo o dever objetivo de cuidado, ao tentar ultrapassar um caminhão pilotando sua motocicleta pelo acostamento.
Não havendo comprovação do abolo emocional sofrido em razão do acidente, tampouco de proximidade entre réu e vítima, descabe falar em perdão judicial.” (N.U 0020026-45.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Diante dessas considerações, passo ao dispositivo.

DISPOSITIVO

Posto isso, julgo
PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia para o fim de:

a)
CONDENAR
o réu
JEAN CARLOS LINS DE CASTRO
pelo crime previsto no

artigo 302, §3°, do Código de Trânsito Brasileiro
.

b) CONDENAR o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja análise de eventual hipossuficiência cabe em fase de Execução.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal.

O tipo penal descrito no
artigo 302, §3°, do Código de Trânsito Brasileiro
prevê a pena de reclusão de 05 (cinco) a 08 (oito) anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (
cinco anos
), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente, ou censurabilidade do delito cometido.
In casu
, a culpabilidade é natural à espécie.

- Antecedentes: o réu não ostenta;

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância.

- Circunstâncias do delito: as circunstâncias do crime são normais à espécie.;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: nada a considerar.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Ausentes quaisquer causas de atenuantes e agravantes.

Desse modo, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

c) 3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Não incidem no presente caso qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, mantenho a pena em
05 (cinco) anos de reclusão.

d) Suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir

Pertinente a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo (CTB, art. 293, caput), mediante análise dos critérios motivadores da fixação da pena privativa de liberdade e da proporcionalidade.

Nessa linha, o STJ entendeu que o tempo de suspensão da habilitação deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, bem como com a gravidade concreta do delito praticado, (STJ, 5a Turma, REsp 1.286.511/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 17/04/2012, DJe 23/04/2012.)

Assim sendo, considerando que a pena privativa de liberdade restou fixada no mínimo legal, fixo o período de
02 (dois) anos de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena aplicada, de ser ou não o réu reincidente e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2o e 3o, CP).

Logo, analisando-se as circunstâncias judiciais do Réu e o “quantum” das penas definitivas, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
SEMIABERTO
(art. 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal).

DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2o, CPP):

Impõe assinalar que a Lei n. o 12.736/12 acresceu o § 2o ao art. 387 do Código de Processo Penal que prevê

“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. ”

No presente caso, não há que se falar em detração, considerando que o acusado não ficou preso preventivamente durante a instrução no presente feito.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ARTIGO 59, INCISO IV, CÓDIGO PENAL)

Nos termos do art. 44, inciso I e II do Código Penal, inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão do crime ter sido praticado no âmbito de violência doméstica.

SURSI (art. 77 do CP)

Descabe, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal.

DA POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE

Concedo
ao réu o direito de recorrer em liberdade, em razão do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo que a prisão preventiva seria manifestamente desproporcional, observando, ainda, que o réu já se encontra livre.

DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DOS DANOS (ART. 387, INCISO IV, CPP)

Com relação à fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, filio-me às correntes doutrinária e jurisprudencial de que só pode ser estabelecido tal valor
se houver pedido expresso da vítima
, tiver sido dada oportunidade aos acusados para discutirem sobredito pedido e elementos concretos e suficientes nos autos para permitir a fixação de tal montante, o que no caso em tela não ocorreu. Portanto, indefiro o requerimento formulado pelo nobre
parquet
. [...]” (Id. 289808665)

Conforme relatado, o apelante JEAN CARLOS LINS DE CASTRO foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena acessória de suspensão da permissão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime previsto no artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, por ter conduzido veículo automotor sob a influência de álcool, causando a morte culposa de Marcilene Feliciano Cavalcante.

Em sede recursal, o apelante busca, precipuamente, sua absolvição por alegada insuficiência probatória quanto ao estado de embriaguez e à caracterização da imprudência. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do perdão judicial.

Passo à análise dos pedidos formulados.

1. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

O primeiro argumento da defesa consiste na alegada insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria do delito, especificamente no que tange à falta de comprovação do estado de embriaguez e da imprudência do apelante na condução do veículo.

Contudo, após detida análise do acervo probatório, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exame de corpo de delito, pela certidão de óbito da vítima, pelo relatório de constatação indireta em local de acidente, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que concerne à autoria, esta restou igualmente demonstrada, sendo inclusive confirmada pelo próprio apelante, que admitiu estar conduzindo o veículo no momento do acidente, embora tenha negado estar sob efeito de álcool ou em alta velocidade.

Em relação ao estado de embriaguez, embora o apelante sustente que não foi realizado exame específico de alcoolemia, é cediço que a aferição deste estado pode ser feita por outros meios probatórios idôneos, conforme prevê o §2o do artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, verbis:
"A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas."

No caso em análise, o estado de embriaguez do apelante foi constatado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, conforme seus depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial militar Jackson Rodrigues Mendes relatou, em juízo, que ao chegar ao local do acidente, o apelante exalava forte odor etílico, encontrava-se deitado e repetia constantemente que "ia se matar" e que "tinha matado a menina". Afirmou ainda que dentro do veículo havia forte odor de bebida alcoólica e que, na sua percepção profissional, considerando as condições da via, seria muito difícil alguém perder o controle em uma curva como aquela estando em velocidade normal, mas seria muito fácil para alguém embriagado.

Da mesma forma, o policial militar Ítalo Bruno Cardoso da Silva confirmou que, ao chegar ao local, constatou que o apelante estava visivelmente embriagado e exalava forte odor etílico.

Além disso, foi elaborado
termo de constatação de embriaguez
(ID 259808210 - pág. 39), no qual foram apontados diversos sinais de alteração da capacidade psicomotora do apelante, como olhos vermelhos, odor etílico no hálito, exaltação, desordem nas vestes, fala excessiva, articulação alterada e dispersão.

Não bastasse isso, a testemunha Rosimeire de Aquino Torres Mamedes, proprietária de uma distribuidora de bebidas, confirmou que o apelante adquiriu duas unidades de cerveja Heineken pouco antes do acidente, o que corrobora os indícios de ingestão de bebida alcoólica pelo réu.

Vale ressaltar que, conforme pacificado pela jurisprudência, inclusive pelo
Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Quanto à alegação de que o acidente teria ocorrido em razão de problemas mecânicos no veículo ou das condições precárias da via, verifica-se que tais argumentos não encontram respaldo no conjunto probatório. O relatório de constatação indireta em local de acidente (ID 259808215 - pág. 21) indica claramente que o apelante "perdeu parcialmente o controle de direção, vindo a acionar o freio. Em continuidade o veículo entrou em processo de frenagem/derrapagem. Durante a derrapagem, já trafegando sobre o talude da lateral esquerda da via (contramão de direção conforme seu deslocamento), veio a colidir contra um buraco na pista, vindo a capotar".

A dinâmica constatada pela perícia, aliada aos sinais de embriaguez apresentados pelo apelante, evidencia a falta de observância do dever objetivo de cuidado na condução do veículo, caracterizando a conduta culposa na modalidade imprudência.

O
artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro
estabelece que
"o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito"
. Ao dirigir sob influência de álcool, principalmente em estrada não pavimentada, o apelante violou claramente esse dever de cuidado, assumindo o risco de causar um acidente e suas consequências.

Portanto, não há que se falar em falta de provas quanto à materialidade e autoria do delito, restando devidamente caracterizada a conduta culposa do apelante, que, ao dirigir veículo automotor sob a influência de álcool e de forma imprudente, causou o capotamento do veículo e consequentemente a morte da vítima Marcilene Feliciano Cavalcante.

2. DO PERDÃO JUDICIAL

Subsidiariamente, pleiteia o apelante o reconhecimento do perdão judicial, previsto no artigo 121, § 5o, do Código Penal, alegando que já sofreu punição suficiente com o ocorrido, pois mantinha relacionamento amoroso com a vítima e experimentou grande sofrimento psicológico e rejeição social em decorrência do fato.

O perdão judicial, nos casos de homicídio culposo, é aplicável quando "as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária".

Para a concessão desse benefício, todavia, é imprescindível a demonstração de que o sofrimento experimentado pelo agente seja excepcional, superior àquele inerente à consequência natural do delito, o que não se verifica no caso em apreço.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, embora não se questione que o apelante tenha sofrido com o ocorrido, especialmente por sua relação afetiva com a vítima, tal sofrimento não se mostra superior àquele que normalmente acomete os autores de crimes culposos, principalmente nos casos de homicídio.

É esperado que qualquer pessoa que cause a morte culposa de outra, especialmente de alguém com quem mantinha relação afetiva, experimente sofrimento e remorso. Contudo, para a aplicação do perdão judicial, faz-se necessária a comprovação de um sofrimento extremo e excepcional, como nos casos em que o agente fica com sequelas físicas graves ou quando a vítima é filho do agente.

No caso concreto, não há nos autos elementos que demonstrem tal excepcionalidade. Não foram apresentados laudos ou outros documentos que comprovem o alegado sofrimento psicológico extremo do apelante, tampouco foi produzida prova testemunhal robusta nesse sentido.

Nesse contexto, pertinente citar o julgado referenciado pelo Ministério Público:

"APELAÇÃO CRIME. DUPLO HOMICÍDIO CULPOSO. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. Perdão judicial. Impossibilidade. Embora haja nos autos documentos indicando que o acusado adquiriu stress pós-traumático, inclusive aposentando-se por invalidez, por não ter mais condições de exercer a profissão de motorista, não está demonstrado que o acusado amargurou excepcional sofrimento a ponto de justificar a incidência do instituto do perdão judicial. É fato que os delitos culposos causam consequências não intencionais e, de forma ordinária, geram reflexos negativos para o autor. Todavia, para que seja possível a incidência do perdão judicial, esse sofrimento deve-se revelar extremado e excepcional, como, por exemplo, o autor do fato que resta paraplégico por sua conduta ou os pais que dão causa a morte do filho. Pena redimensionada. Inexistência de elementos suficientes a justificar a exasperação da pena-base pela culpabilidade e pelas consequências. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (Apelação Crime No 70065104002, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 22/03/2017)

Aliás, esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – PERDÃO JUDICIAL – NÃO CABIMENTO – ABALO EMOCIONAL NÃO COMPROVADO – RELAÇÃO DE PROXIMIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A condenação é medida de rigor quando demonstrado que o acusado agiu imprudentemente, infringindo o dever objetivo de cuidado, ao tentar ultrapassar um caminhão pilotando sua motocicleta pelo acostamento. Não havendo comprovação do abolo emocional sofrido em razão do acidente, tampouco de proximidade entre réu e vítima, descabe falar em perdão judicial." (N.U 0020026-45.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Ademais, conforme ponderado pelo jurista Júlio Fabbrini Mirabete, "a aplicação do perdão judicial deve ser feita com prudência e cuidado para que não se transforme, contra o seu espírito, em instrumento de impunidade e, portanto, de injustiça, não devendo ser concedido o benefício de forma indiscriminada".

Portanto, não há como acolher o pleito subsidiário de concessão do perdão judicial, por ausência de comprovação do excepcional sofrimento a justificar a aplicação do instituto.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JEAN CARLOS LINS DE CASTRO, mantendo na íntegra a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025